Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de roubo (por duas vezes) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (munições de calibre .38). 1. Autoria e materialidade dos roubos. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. 2. Materialidade do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Alegação defensiva de ausência de perícia nos artefatos para comprovar a sua veracidade e o seu potencial lesivo. 5 (cinco) munições de calibre .38 apreendidas com o réu quando flagrante. Improcedência. Perícia prescindível. Relevância da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Ônus da defesa de provar o caráter “inverídico” das munições e a respectiva ausência de potencialidade lesiva. Absolvição. Não cabimento. 3. Dosimetria das penas. 3.1. Crime de roubo (por duas vezes). Continuidade delitiva. Incidência da fração majorante de 1/6. Equívoco na sentença no tocante ao cálculo da pena definitiva. Correção. Pena pecuniária. Regra do art. 72 do CP (somatório das multas). Não cabimento em face da continuidade delitiva. Redimensionamento da penalidade impositivo. 3.2. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (munições). 1a Fase. Maus antecedentes. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. Redução do quantum da pena-base. Pena definitiva revista. 3.3. Concurso material. Pena definitiva redimensionada. 4. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.